Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0709220-14.2020.8.07.0000 AI Agravante SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sanoli Indústria e Comércio de Alimentação Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança n° 0702698-14.2020.8.07.0018, com os seguintes fundamentos: “A impetrante requerer a concessão de liminar para que a dívida da objeto da Execução Fiscal no 0715410-42.2020.8.07.0016 não impeça o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa, devendo as autoridades coatoras se absterem se exigirem certidão de regularidade fiscal para a renovação dos contratos CT no 036/2018, CT no 037/2018, CT no 039/2018, CT no 040/2018 e CT no 041/2018. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar, especialmente a plausibilidade do direito. Vejamos. A impetrante não discute a sua inadimplência e reconhece a dívida, objeto de execução fiscal, mas alega que a ação foi proposta durante a pandemia do coronavirus e que há projeto de lei para refinanciamento de dívidas tributárias em tramitação. Ora, a execução foi proposta durante a pandemia, mas tem por objeto débitos inscritos em dívida ativa nos anos de 2015 e 2016 (ID 61419389), portanto, a dívida da autora, cujo valor é bastante expressivo, não tem relação com a atual crise. A eventual e futura aprovação de projeto para refinanciamento de débitos tributários não é bastante para assegurar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa no momento presente. A exigência de regularidade fiscal para a contratação está prevista em lei, no edital e no contrato, portanto, não tem plausibilidade a pretensão da autora de renovar contratos em situação de irregularidade fiscal. Assim, está evidenciado que não houve demonstração da existência de direito liquido e certo, portanto, o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista o direito líquido e certo à obtenção de certidão positiva com efeitos negativos. Discorre que impetrou Mandado de Segurança contra ato da Gerência de Instrução e Formalização de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde e do Chefe da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, que condicionou a renovação dos contratos formalizados com o Poder Público à apresentação de certidões de regularidade fiscal. Informa que, por dificuldade financeira, deixou de pagar três prestações do parcelamento fiscal concedido pelo Distrito Federal e, em razão disso, foi proposta Execução Fiscal dos valores remanescentes, o que impediu a emissão de certidão de regularidade fiscal. Esclarece que não objetiva desconstituir o crédito tributário, mas tão somente que o débito tributário em aberto não impeça a obtenção de certidão positiva com efeitos negativos, ou, alternativamente, a renovação dos contratos celebrados sem a apresentação do referido documento. Pontua que é “absolutamente desarrazoado condicionar a renovação dos CONTRATOS à apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal no contexto de exceção atualmente vivenciado”. Afirma que o direito de certidão é assegurado pela Constituição Federal e que o mandado de segurança pode ser utilizado para cessar violação a esse direito constitucional. Pontua que o Distrito Federal está em estado de calamidade pública em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS -, o que afetou todos os setores da economia, ocasionando a retração do consumo e o faturamento das empresas. Sustenta que, para minimizar os efeitos da pandemia na economia nacional, diversos Estados suspenderam o ajuizamento de execuções fiscais e a inscrição em dívida ativa, porém, o Distrito Federal “se absteve de editar qualquer ato nesse sentido e, pior, promoveu o ajuizamento da EXECUÇÃO em face da AGRAVANTE já na vigência do estado de calamidade”. Assevera que vinha pagando regularmente o parcelamento e, diante de dificuldades financeiras, não pôde quitar as três últimas parcelas, o que motivou sua exclusão do programa e o ajuizamento da Execução Fiscal. Ressalta que a adesão ao reparcelamento exige o pagamento do sinal de R$ 1.064.498,42 (um milhão, sessenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e o adimplemento da primeira parcela de R$ 481.645,99 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o que é impossível no atual cenário econômico. Destaca que paralisou o fornecimento de alimentação nos restaurantes da Universidade de Brasília, e, em razão da suspensão das atividades educacionais até o dia 31.5.2020, rescindiu o contrato firmado com diversos colaboradores e sobrestou os contratos de trabalho dos seus funcionários. Sustenta que, “na atual situação, a recusa da Administração Pública, seja em emitir a CPEN ou autorizar a renovação contratual sem a apresentação desse documento, atenta contra a própria dignidade da AGRAVANTE e das pessoas físicas que dela dependem para subsistir”, violando os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, especialmente o princípio da preservação da empresa e da proteção do emprego. Informa, ainda, que “tramita, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Projeto de Lei Complementar 40/2020, que “institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS/DF 2020”, o qual pretende “homologar o Convênio ICMS 155/2019, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou as unidades federadas a instituírem programas de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS.” Sustenta que o REFIS concederá diversos benefícios para a quitação do crédito tributário e permitirá, inclusive, a compensação da dívida de ICMS com os créditos que tem a receber do Distrito Federal em ações judiciais. Aduz ser credora de aproximadamente R$ 18.431.401,64, tendo em vista que “a 8a Turma Cível desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) exarou v. acórdão (DOC.16 da exordial) por meio do qual declarou a nulidade da multa imposta pelo Distrito Federal e condenou a Administração Pública à devolução do montante indevidamente pago pela IMPETRANTE, acrescido de correção monetária e juros de mora”. Afirma, também, que a atividade de produção, distribuição, comercialização e entrega de alimentos é essencial durante o período de calamidade pública, nos termos do art. 3°, XII, do Decreto Federal 10.282/20. Subsidiariamente, pede a dilatação do prazo para a renovação dos contratos, sob o argumento de que aderiu, em 17.4.2020, ao reparcelamento das CDAs objeto da Execução, porém, não terá tempo hábil para efetuar o pagamento. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que a autoridade coatora se abstenha de invocar o vencimento original dos contratos como óbice à renovação contratual; desconsiderar o débito da Execução Fiscal como óbice à expedição de certidão positiva com efeitos negativos, ou, alternativamente, não exija a referida certidão no ato de renovação dos contratos. Subsidiariamente, postula a prorrogação do prazo para a renovação dos contratos administrativos. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 15626751). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09). Na espécie, insurge-se a Impetrante contra ato da Gerência de Instrução e Formalização de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde e do Chefe da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, que condicionou a renovação dos contratos formalizados com o Poder Público à apresentação de certidões de regularidade fiscal. De logo, verifica-se que a Agravante não discute a legalidade da exigência da certidão, bem como a constituição do crédito tributário, aduzindo, tão somente, a abusividade da sua exigência diante do estado de calamidade decretado pelo Governador do Distrito Federal em decorrência da pandemia da COVID - 19. Os contratos administrativos, em regra, possuem duração limitada, devendo o prazo de vigência ser definido no edital e no próprio instrumento do contrato. Excepcionalmente, admite-se a prorrogação dos contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, os quais poderão ter a sua duração “prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração” (art. 57 da Lei 8.666/93). A prorrogação do contrato, contudo, é ato discricionário do Poder Público, não constituindo direito líquido e certo do particular contratado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE DETERMINOU A NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. 1. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público. Existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 2. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Segurança denegada.” (MS 26250, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00294) “MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINOU A NÃO-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público. Existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, quando embasada em lei. 2. A representação ao Tribunal de Contas da União contra irregularidades em processo licitatório não está limitada pelo prazo do § 2o do art. 41 da Lei 8.666/93. 3. Segurança denegada.” (MS 27008, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00301 RT v. 99, n. 896, 2010, p. 106-108) No caso dos autos, há impedimento à renovação do contrato, consistente em dívida ativa da Agravante, a qual ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal n° 0715410-42.2020.8.07.0016. Malgrado a Execução Fiscal tenha sido proposta em 31.3.2020, é relativa a débitos acumulados nos anos de 2015 e 2016, razão pela qual a crise econômica decorrente da pandemia não pode ser utilizada como fundamento para a suspensão da exigibilidade do débito tributário. Da mesma forma, o atraso no parcelamento concedido também ocorreu antes da declaração de calamidade pública, pois se refere a parcelas vencidas antes de março de 2020, as quais alcançam valores expressivos e não se relacionam com a atual crise, conforme bem pontuou a douta Juíza a quo. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de direito em a autoridade coatora negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa depende da demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. No caso dos autos, a Agravante não obteve a suspensão do crédito tributário por uma das formas estabelecidas no art. 151 do CTN. As formas de suspensão do crédito tributário são taxativas, motivo pelo qual ele só pode ter sua eficácia suspensa nos casos previstos no Código Tributário Nacional, conforme o art. 141 do CTN: “Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.” Assim, considerando que a Agravante não obteve a suspensão do crédito tributário, não é possível a emissão de certidão positiva com efeitos negativos. Por fim, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios da administração pública para renovar o contrato administrativo, bem como nos critérios do parcelamento de débitos tributários. Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão monocrática do Min. Dias Toffoli, suspendeu liminar que concedia moratória (espécie de suspensão do crédito tributário) do ICMS em decorrência da pandemia da COVID-19, nos seguintes termos (SS 5363/SP): “(...) A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de sanções fiscais pecuniárias. Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras empresas existentes naquele estado. Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo. Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam exatamente em sentido contrário. Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes. (...)” (g.n.) Diante do aduzido, não evidenciado que o ato impugnado é ilegal ou foi praticado com abuso de poder, inviável a concessão da segurança pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora